Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739625-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIANA HENRIQUE DE FREITAS REU: MARCIO DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ELIANA HENRIQUE DE FREITAS contra MARCIO DINIZ, com fundamento nos artigos 701, §§ 2o e 3o e 966, ambos do Código de Processo Civil, no REsp 1.423.464 e na Súmula no 503, oriundos do STJ, objetivando desconstituir decisão transitada em julgado na ação monitória no 0701490-07.2020.8.07.0014. Esclarece que a ação monitória foi intentada em 7/3/2020, visando o ressarcimento de valores relativos as cártulas de cheques emitidas em 13/6/2014, 13/7/2014 e 5/8/2014 que entende terem sido atingidas pela prescrição, “de acordo com os artigos 189, 193, 205 e 206 do CC, artigos 33 e 48 da Lei 7.357 de 1985, artigo 9o da Lei 9.492/97, SÚMULA 503 DO STJ e no REsp 1.423.464/SC.” Argumenta, ainda, que a ação monitória transcorreu sem que fosse nomeada assistência técnica para a autora, em suposta afronta ao princípio constitucional da ampla defesa e contraditório. Requer a concessão de tutela provisória de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, a fim de que sejam suspensos os efeitos da sentença impugnada e do seu cumprimento, nos autos de no 0701490-07.2020.8.07.0014. Ao final, pede a procedência da ação. Pleiteia a gratuidade de justiça, sob a alegação de ser hipossuficiente. É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal - CF, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Trata-se de uma garantia constitucional que viabiliza o direito fundamental de acesso à justiça. Conforme se infere do documento de ID 31348366, a renda da autora é proveniente de Benefício de Prestação Continuada (BPC), no valor de R$1.100,00. Sabidamente se trata de benefício assistencial prestado por meio do INSS à pessoas idosas maiores de 65 anos ou deficientes de qualquer idade que não possuem meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. Neste contexto, afere-se que a autora desincumbiu-se de comprovar a alegada hipossuficiência, fazendo jus a gratuidade de justiça, a qual, neste caso, alcança, além das custas processuais, o depósito prévio previsto no art. 968, II, do CPC. Isso posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Como cediço a Ação Rescisória, remédio excepcionalíssimo, tem objetivo desconstituir o título judicial já acobertado pela coisa julgada, não se destinando, por outro lado, a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos. Neste cenário, o Juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966, do CPC. Vejamos: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Da exordial, verifica-se que o pedido formulado pela autora se assenta em alegada violação da norma jurídica (art. 966, V, do CPC), pois não teria sido observado o contraditório e a ampla defesa, e também porque teria sido admitida a monitória em títulos de crédito prescritos. Elucidadas as razões lançadas pela autora, analisa-se o recebimento da petição inicial. A par de alegar violação de norma jurídica, em rigor, a autora somente apresenta interpretação diversa da pronunciada pelo d. Juízo sentenciante, conjuntura que não permite o processamento da ação rescisória. Com relação à alegada violação do contraditório e da ampla defesa, denota-se que não lhe assiste razão, posto que a parte foi citada pessoalmente, mas quedou-se inerte, vindo a sofrer assim os efeitos da revelia. Neste caso, não há que se falar em nomeação de curador especial para patrocinar à defesa técnica da autora. Eis as hipóteses legais em que seria necessária a nomeação de curador: "Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade; II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado." (Destacou-se) Como se vê, a autora não se enquadra em nenhuma destas hipóteses, pois é capaz, está em liberdade e foi citada pessoalmente, portanto, apenas acabou sofrendo os efeitos inerentes da revelia, mas esta decorrente da sua inércia. No tocante a alegada prescrição, diz a autora que a ação monitória foi intentada em 7/3/2020, visando o ressarcimento de valores relativos as cártulas de cheques emitidas em 13/6/2014, 13/7/2014 e 5/8/2014, por isso, títulos prescritos, pois não ajuizada a demanda no quinquídio a que alude a Súmula 503, do STJ. Sem razão a autora. Conforme se infere da r. sentença rescindenda (ID ), restou verificado o protesto em 26/1/2017, importando em causa interruptiva da prescrição, conforme dicção do art. 202, inciso III, do CC/2002. Confira-se: "Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) III - por protesto cambial;"(Destacou-se) Portanto, verifica do decisum rescidendo a observância da legislação pertinente. Por outro lado, ressalte-se que é patente o entendimento jurisprudencial de que o ajuizamento de ação rescisória pautado no art. 966, V, do CPC exige erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, o que, a toda evidência, não se verifica na hipótese dos autos. Decerto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, que seja o decisum de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, o que, como visto alhures, não é a hipótese dos autos. Neste sentido, o c. STJ, verbis: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. 1. Ação rescisória, pautada no art. 485, V, do CPC/ 73, por meio da qual, por alegada violação literal dos arts. 332, 382 e 397 do CPC/73, se pretende desconstituir sentença que julgou parcialmente procedente ação adjudicatória de imóvel, objeto de contrato de compra e venda. 2. Recurso especial interposto em: 10/11/2016; conclusos ao gabinete em: 20/12/2017; aplicação do CPC/15. 3. A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedente. 4. Como se trata de via processual própria para a desconstituição da coisa julgada, que corresponde à preclusão máxima do sistema processual, o exaurimento de instância no processo rescindendo não é um dos pressupostos para a ação rescisória, tampouco a preclusão consumativa é obstáculo ao seu processamento. Precedente. 5. Ainda que, na hipótese concreta, a requerente não tenha interposto apelação da sentença rescindenda - que, julgou antecipadamente a lide e indeferiu a produção de prova por ela requerida -, essa circunstância, por si mesma, não representa óbice ao cabimento da ação rescisória. 6. A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória. 7. A indicação do dispositivo de lei violado é ônus do requerente, haja vista constituir a causa de pedir da ação rescisória, vinculando, assim, o exercício da jurisdição pelo órgão competente para sua apreciação. 8. Não é possível ao Tribunal, a pretexto da iniciativa do autor, reexaminar toda a decisão rescindenda, para verificar se nela haveria outras violações à lei não alegadas pelo demandante, mesmo que se trate de questão de ordem pública. 9. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento fundamentado das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em juízo cuja revisão demanda a reapreciação do conjunto fático dos autos. Precedentes. 10. Na hipótese dos autos, o juízo rescindente promovido pelo Tribunal de origem ultrapassou os limites das causas de pedir deduzidas pelo autor na presente ação rescisória, além de não ter observado que o indeferimento da produção probatória e o julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado. 11. O acolhimento da pretensão de desconstituição da sentença transitada em julgado acarretou, portanto, a utilização da ação rescisória 12. Recurso especial provido. (REsp 1663326/RN, Rel.como sucedâneo recursal. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020) (Destacou-se) PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório. 2. Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação à disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014). 3. Ao analisar o caso dos autos, o Tribunal a quo assentou, in verbis (e-STJ Fl. 202): "por ocasião do julgado rescindendo, a questão relativa ao direito adquirido ao melhor benefício foi decidida com base em jurisprudência então dominante no âmbito desta Corte e também no Supremo Tribunal Federal, devendo prevalecer a segurança jurídica decorrente da coisa julgada". Incide a Súmula 343/STF, posto que "a pacificação da jurisprudência desta Corte em sentido contrário e posteriormente ao acórdão rescindendo não afasta a aplicação do enunciado n. 343 da Súmula do STF." (REsp 736.650/MT, Corte Especial, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2014, DJe 1/9/2014). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) (Destacou-se) No mesmo sentido é a jurisprudência desta e. Corte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTENTE ERRO DE FATO OU VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. ART. 966, INCISOS V E VIII DO CPC/15. MERO SUCEDÂNEO RECURSAL. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É possível o indeferimento da petição inicial quando a pretensão rescisória é infundada, porquanto carente de respaldo legal ou mesmo jurisprudencial, já que se baseia em conceito equivocado do que seja "violação manifesta de norma jurídica" ou "erro de fato", não se amoldando a quaisquer das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. 2. Para caracterizar a violação prevista no art. 966, V, do CPC, é necessária afronta direta ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que é preciso que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal. No caso, o acórdão rescindendo analisou integralmente a matéria posta em Juízo, aplicando entendimento condizente com os diplomas legais e constitucionais, de modo que não há conduta da ré/apelada hábil a ensejar indenização por danos morais. 3. O erro de fato ensejador da ação rescisória é aquele que decorre do desconhecimento da prova, inexistindo pronunciamento judicial a respeito e não eventual acerto ou desacerto do julgado em relação a ela (art. 966, § 1o, CPC). No caso, a questão relativa à eventual indenização por danos morais não configura erro de fato, pois o acórdão n.o 1161363 demonstrou, de forma clara, as circunstâncias e condutas violadoras de direitos que são aptas a ensejar indenização a título de danos morais. 4. É inaplicável, na presente hipótese, a multa do agravo interno, prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Esta sanção processual não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime. Sua incidência requer uma análise apurada, de acordo com o caso concreto, e exige para sua aplicação que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a sua simples interposição possa ser tida como abusiva ou protelatória. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1253826, 07109820220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS JULGADA PROCEDENTE. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO COM BASE NO ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO DE FIADOR DO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO PREVENDO A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO GARANTIDOR DA OBRIGAÇÃO MESMO DURANTE A PRORROGAÇÃO DA LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. A ação rescisória é uma ação autônoma (ou remédio) que objetiva desfazer os efeitos de sentença já transitada em julgado, ou seja, da qual já não caiba mais qualquer recurso, tendo em vista vício existente que a torne anulável. Tem, portanto, natureza desconstitutiva, ou seja, tirar os efeitos de outra decisão que está em vigor. Seu escopo é atingir sentenças consideradas anuláveis, as quais estarão definitivamente sanadas após o prazo decadencial para sua propositura. 1.1. Noutras palavras: a ação rescisória é "Ação autônoma de impugnação, de natureza constitutiva negativa quanto ao juízo rescindendo, dando ensejo à instauração de outra relação processual distinta daquela em que foi proferida a decisão rescindenda" (in Código de Processo Civil Comentado, 12a edição, RT, Nelson Nery Junior, p. 930). 2. Caso concreto. 2.1. Ação rescisória ajuizada por fiador de contrato de locação, que pede para ser excluído do polo passivo do cumprimento de sentença movido em seu desfavor e que tem origem em ação de despejo por falta de pagamento julgada procedente. 2.2. O devedor, ora requerente, diz que não concordou com a prorrogação do contrato de locação celebrado há mais de 30 anos. Defende a sua irresponsabilidade pelos débitos posteriores ao período de 12 meses a que se obrigou. 2.3. O pedido de corte rescisório vem embasado no art. 966, V, CPC. A parte aponta violação das seguintes normas jurídicas (art. 966, V, CPC): arts. 34 da Lei n. 6649/1979, 178, § 10, IV, 1.483 e 1.500 do CC/1916 e 20 da Lei n. 4657/1942 e princípios da legalidade, segurança jurídica, razoabilidade, boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana. 3. Para a procedência da rescisória, a violação manifesta de norma jurídica de que trata o inciso V do art. 966 do CPC deve ser de tal forma aberrante, extravagante ou teratológica que acabe por infringir o preceito legal de forma clara e direta. O que não ocorre, todavia, na hipótese de o julgado cuja desconstituição se persegue eleger uma dentre as interpretações possíveis, mesmo que não seja aquela que melhor atenda o interesse da parte. 4. Apesar de o autor sustentar a sua irresponsabilidade pelo pagamento dos encargos locatícios após o período inicial de 12 meses, as partes pactuaram expressamente que os fiadores continuam solidariamente responsáveis pela dívida assumida perante o locador, mesmo durante a prorrogação da locação, por prazo indeterminado, até a efetiva devolução das chaves. 5. Jurisprudência: "O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica" (STJ, AR 5.923/MS, Rel. Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 17/10/2018). 6. É impertinente a invocação a preceitos legais alheios à matéria tratada na sentença transitada em julgado, bem como a alusão a princípios, sem que haja a explicação de como teriam sido supostamente violados. 7. Ação rescisória improcedente. (Acórdão 1228612, 07084938920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Gizadas estas considerações, constata-se, de plano, a inexistência de violação de norma jurídica alegada, o que importa dizer que a ação rescisória em tela não admite cabimento, visto que, a toda evidência, se apresenta como sucedâneo recursal, via eleita que se considera inadequada. Logo, de rigor o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO extinto o processo sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 330, I, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Sem custas por se tratar de parte beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, visto que não aperfeiçoada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator